Tribunal: CARF
Processo: 13161.720117/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720117/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANO APARECIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-075.826,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente, para acatar o VTN de R$ 5.269.284,40 (R$
2.431,94 ha), alterando o imposto suplementar apurado de R$ 14.464,21 para R$ 9.957,18.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 0143/00001/2015 (fls. 03), o referido contribuinte foi
intimado a recolher o crédito tributário de R$ 31.254,25, resultante do lançamento
suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 23/01/2015, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Vitória e Santa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720117/2015-05
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2015-05

Rosa” (NIRF 2.333.267-0), com área total declarada de 2.166,7 ha, situado no
município de Nova Alvorada do Sul - MS.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com os termos de intimação e de constatação (fls. 17/19 e 37/40), para o contribuinte
apresentar, dentre outros, documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel, com
ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e as planilhas de
cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls.21/26, 29 e 33/36. Após análise
desses documentos e da DITR/2010, a autoridade autuante desconsiderou o VTN
declarado de R$ 938.503,40 (R$ 433,15/ha) e arbitrou-o em R$ 7.230.299,56 (R$
3.337,01/ha), com base no SIPT/RFB (fls. 18), com o consequente aumento do VTN
declarado, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 14.464,21, conforme
demonstrativo de fls. 05.
Cientificado desse lançamento em 25/02/2015 (AR/fls. 07), o contribuinte apresentou
em 06/03/2015 a impugnação de fls. 42, exposta nesta sessão, informando que iria
apresentar laudo agronômico de avaliação, com o VTN para o ITR/2010 desse imóvel;
em 30/03/2015, por meio do requerimento de fls. 47, foi anexado aos autos o referido
laudo, com ART/CREA e anexos (fls. 59/92).
É o relatório.
A impugnação foi julgada procedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade autuante deverá ser revisto, com base em laudo
técnico com ART/CREA emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador.
Cientificado o sujeito passivo em 03/12/2019 (fl. 92), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 03/01/2020 (fls. 113 e ss), alegando, em síntese, que:
- o lançamento fiscal não ocorrera de forma clara e precisa, solicita então sua
nulidade;
- a jurisprudência do CARF caminha no sentido de ser incabível a manutenção do
arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR
do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do imóvel;
- os valores do SIPT são genéricos e, muitas vezes, fogem por completo da
realidade;
- por fim, requer o cancelamento do lançamento fiscal.
É o relatório.

Voto
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2015-05

Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do conhecimento
Em sede de recurso, o contribuinte alega: 1) a nulidade do lançamento fiscal e 2)
ser incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar em conta a aptidão agrícola do
imóvel
Compulsando os autos, verifica-se que tais argumentos não foram apresentados
em sua impugnação, tendo inclusive a decisão a quo julgado procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, tendo sido acatado o VTN de R$ 5.269.284,40 (R$ 2.431,94 ha)
almejado pelo contribuinte, conforme laudo técnico apresentado pela própria defesa (fls. 59/92),
alterando o imposto suplementar apurado de R$ 14.464,21 para R$ 9.957,18.
Portanto, o VTN mantido pela decisão de piso é o valor demonstrado no laudo
técnico de avaliação emitido pela próprio contribuinte, e, não mais com base no arbitramento no
SIPT.
Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Esse entendimento já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.830 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720117/2015-05

instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 147
DF CARF MF
Original